Tribunal: TJES
Processo: 5001369-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.302/2022. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. REQUISITO ATENDIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que concedeu indulto natalino ao apenado e declarou extinta sua punibilidade em relação à condenação pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, com fundamento no Decreto nº 11.302/2022. O órgão ministerial sustenta que o benefício não poderia ter sido concedido, pois a condenação na ação penal nº 0034129-97.2018.8.08.0035 não havia transitado em julgado para a acusação na data da publicação do decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação do apenado preenchia o requisito de trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 9º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022, para fins de concessão do indulto natalino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 11.302/2022, em seu art. 9º, inciso I, estabelece que o indulto natalino pode ser concedido desde que a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, independentemente da existência de recurso da defesa.

4. No caso concreto, conforme documentação acostada aos autos, a condenação do apenado na ação penal nº 0034129-97.2018.8.08.0035 transitou em julgado para a acusação em 24 de agosto de 2021, antes da edição e publicação do Decreto nº 11.302/2022, em 22 de dezembro de 2022.

5. Diante do preenchimento dos requisitos legais, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu o indulto natalino e declarou extinta a punibilidade do condenado.

6. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 exige o trânsito em julgado da condenação para a acusação, sendo irrelevante a existência de recurso da defesa ainda pendente.

2. Se o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes da publicação do decreto, o condenado faz jus ao benefício do indulto e à extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto nº 11.302/2022, art. 9º; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AgExec nº 5006330-89.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 10.07.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001369-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDERSON NASCIMENTO DE JESUS

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.302/2022. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. REQUISITO ATENDIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que concedeu indulto natalino ao apenado e declarou extinta sua punibilidade em relação à condenação pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, com fundamento no Decreto nº 11.302/2022. O órgão ministerial sustenta que o benefício não poderia ter sido concedido, pois a condenação na ação penal nº 0034129-97.2018.8.08.0035 não havia transitado em julgado para a acusação na data da publicação do decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação do apenado preenchia o requisito de trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 9º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022, para fins de concessão do indulto natalino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 11.302/2022, em seu art. 9º, inciso I, estabelece que o indulto natalino pode ser concedido desde que a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, independentemente da existência de recurso da defesa.

4. No caso concreto, conforme documentação acostada aos autos, a condenação do apenado na ação penal nº 0034129-97.2018.8.08.0035 transitou em julgado para a acusação em 24 de agosto de 2021, antes da edição e publicação do Decreto nº 11.302/2022, em 22 de dezembro de 2022.

5. Diante do preenchimento dos requisitos legais, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu o indulto natalino e declarou extinta a punibilidade do condenado.

6. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 exige o trânsito em julgado da condenação para a acusação, sendo irrelevante a existência de recurso da defesa ainda pendente.

2. Se o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes da publicação do decreto, o condenado faz jus ao benefício do indulto e à extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto nº 11.302/2022, art. 9º; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AgExec nº 5006330-89.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 10.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

em face da sentença de fls. 10/12 (ID nº 12002490) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 0004144-69.2007.8.08.0035, julgou extinta a punibilidade do apenado
EDERSON NASCIMENTO DE JESUS
quanto à condenação nas iras do art. 12 da Lei nº 10.826/03, reconhecendo a configuração dos requisitos legais para a concessão do indulto natalino com base no Decreto nº 11.302/2022, em relação à ação penal nº 0034129-97.2018.8.08.0035.

Razões recursais constantes às fls. 03/09 (ID nº 12002490), sustentando o órgão de acusação que o recorrido não faz jus ao benefício do indulto com base no Decreto nº 11.302/2022, haja vista que a ação penal nº 0034129-97.2018.8.08.0035 não havia transitado em julgado para a acusação ao tempo da publicação da norma. Em vista disso, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão impugnada e decotando o indulto concedido ao recorrido com base no Decreto nº 11.302/2022.

Contrarrazões defensivas às fls. 13/19 (ID nº 12002490), pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
às fls. 17/18 (ID nº 12002490), que recebeu o recurso e manteve a sentença impugnada pelos seus próprios fundamentos.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12314933, pelo conhecimento e não provimento do agravo.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

em face da sentença de fls. 10/12 (ID nº 12002490) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 0004144-69.2007.8.08.0035, julgou extinta a punibilidade do apenado
EDERSON NASCIMENTO DE JESUS
quanto à condenação nas iras do art. 12 da Lei nº 10.826/03, reconhecendo a configuração dos requisitos legais para a concessão do indulto natalino com base no Decreto nº 11.302/2022, em relação à ação penal nº 0034129-97.2018.8.08.0035.

Razões recursais constantes às fls. 03/09 (ID nº 12002490), sustentando o órgão de acusação que o recorrido não faz jus ao benefício do indulto com base no Decreto nº 11.302/2022, haja vista que a ação penal nº 0034129-97.2018.8.08.0035 não havia transitado em julgado para a acusação ao tempo da publicação da norma. Em vista disso, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão impugnada e decotando o indulto concedido ao recorrido com base no Decreto nº 11.302/2022.

Contrarrazões defensivas às fls. 13/19 (ID nº 12002490), pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
às fls. 17/18 (ID nº 12002490), que recebeu o recurso e manteve a sentença impugnada pelos seus próprios fundamentos.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12314933, pelo conhecimento e não provimento do agravo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se o recorrente faz jus à concessão do indulto natalino com base no Decreto nº 11.302/2022, em relação à condenação proferida nos autos nº 0034129-97.2018.8.08.0035, pelo crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03 e se houve a configuração do trânsito em julgado para a acusação ao tempo da publicação da norma.

Destaco que o Decreto nº 11.302/2022 estabelece em seu art. 9º a obrigatoriedade de trânsito em julgado para a acusação como condição para a concessão do benefício do indulto, não obstante a pendência de análise e julgamento de eventual recurso defensivo.

Vejamos a disposição normativa:

“Art. 9º O indulto natalino de que trata este Decreto poderá ser concedido ainda que:

I -
a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior
;”

De igual modo, segue precedente desta Corte de Justiça, na apreciação de processo de minha relatoria:

“
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, ART. 9º, I, DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Para a concessão do indulto na forma do art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 não é exigido trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, sendo possível a concessão do benefício executório na pendência de recurso exclusivo da defesa, o mesmo não se pode afirmar sobre a exigência de trânsito em julgado para a condenação, requisito previsto no inc. I, do art. 9º do mesmo Diploma Legal
. 2. Na hipótese, a condenação indultada transitou em julgado para a acusação somente na data de 09/05/2023, data posterior, portanto, à prevista no art. 11 do Decreto Presidencial nº 11302/2022, evidenciando a ausência de preenchimento de requisito legal. 3. Recurso conhecido e provido. (
TJES
;
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 5006330-89.2024.8.08.0000; RACHEL DURÃO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal;
10/Jul/2024
)”

Na situação em comento, verifico que ao tempo da publicação do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, a condenação do réu nos autos da ação penal nº 0034129-97.2018.8.08.0035 já havia transitado em julgado para o órgão ministerial.

Conforme espelho do andamento processual acostado aos autos pela defesa e pelo Procurador de Justiça (fl. 03 - ID nº 12314933), constato que o trânsito em julgado para acusação em relação à condenação supracitada se perfectibilizou em
24 de agosto de 2021
, tendo o Decreto natalino entrado em vigor em
dezembro de 2022
.

Por este motivo, deve ser mantida a sentença impugnada que agraciou o acusado com o benefício do indulto e a extinção da punibilidade em relação à condenação nas iras do art. 12 da Lei nº 10.826/03 (ação penal nº 0034129-97.2018.8.08.0035), haja vista o preenchimento pelo apenado dos requisitos legais previstos na norma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução, preservando
in totum
a sentença impugnada.

É como voto.